Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ - LOTAÇÃO NO NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - NRAD. PORTARIA SES/DF N. 199, DE 1.10.2014 DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para: a) declarar que a parte autora tem direito à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10% (dez por cento), passando a referida verba a integrar os seus vencimentos, enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde; b) condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 5.530,48 (cinco mil e quinhentos e trinta reais e quarenta e oito centavos), referente à soma dos valores das parcelas compreendidas entre os meses de junho de 2022 a janeiro de 2023, ID. 152870824, atualizadas até 01/2023, acrescidas das parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo até a efetiva implementação da gratificação no contracheque da autora.
2. O recorrente/requerido alega, em síntese, que a parte requerente/recorrido não atende aos requisitos previstos em lei, pois realizaria atividades relacionadas à atenção básica/primária à saúde apenas em caráter eventual, em apoio às Equipes de Atenção Básica e aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, e não de maneira exclusiva, conforme determina o artigo 2o, §1o, da Lei 318/92. Pede a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Não houve apresentação de contrarrazões (ID. 52660983).
4. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
5. O conceito de atenção básica está previsto na Portaria n. 2.436/2017 do Ministério da Saúde, nos seguintes termos: “Art. 2o A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária”.
6. As Turmas Recursais do TJDFT firmaram entendimento por meio da Súmula 27 da TUJ que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde” (Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJe: 23/6/2021).
7. O Serviço de atenção domiciliar é caracterizado como Unidade Básica de Saúde, conforme dispõe o artigo 22, VIII, da Portaria SES/DF n. 199, de 1.10.2014, do Distrito Federal, devendo o benefício alcançar os servidores lotados no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD). No mesmo sentido julgados recentes desta eg. 2a Turma Recursal: (RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR/NRAD. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. LEI DISTRITAL 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA NA FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Acórdão 1690256, 07439157220228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no PJe: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB- LEI DISTRITAL N. 318/1992. SERVIDORA LOTADA NO NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Acórdão 1681398, 07527808420228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR/NRAD. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. SÚMULA 27 DA TUJ. IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA NA FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Acórdão 1607277, 07136136020228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. No caso dos autos, o requerente/recorrido é servidor público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, exercendo as funções de médico (Clínica Médica), lotado no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - NRAD, do Hospital do Guará (ID 52660961 – pág. 5). Executa atividades como: 1. Atendimento Domiciliar; 2. Internação Domiciliar; 3. Planejamento, organização, coordenação, supervisão e avaliação da prestação da assistência médica; 4. Organizar e coordenar as condições ambientais, equipamentos e materiais necessários à produção de cuidado competente, resolutivo e seguro; 5. Acompanhamento nos cuidados no ambiente familiar do paciente assistido; 6. Execução dos cuidados médicos de maior complexidade técnico-científica; 7. Orientações em relação a Imunização do paciente e contatos; 8. Transporte sanitário de pacientes; e 9. Terapêutica de pacientes (ID. 52660961 – pág. 1).
9. O Distrito Federal não impugna a lotação do servidor no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - NRAD. Ao contrário, o Distrito Federal limita-se a sustentar que a GAB é devida apenas aos servidores em exercício em centros de saúdes, postos de saúde e de assistência médica, e que a lotação do requerente/recorrido não está relacionado nos critérios preestabelecidos para recebimento da GAB (ID. 52660961 – pág. 6/7).
10. Assim, restou comprovado que o requerente/recorrido, médico clínico, realiza visitas domiciliares dentre outras atividades, com ação de atenção primária à saúde, preenchendo desta maneira os requisitos para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento do requerente/recorrido, com consequente pagamento das parcelas vencidas e vincendas, razão pela qual não merece reforma a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
12. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Sem custas, nos termos do Decreto-Lei 500/69.
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.